Tribunal: TJBA
Processo: 8044774-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044774-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

AGRAVADO: MARIA DO CARMO SILVINO PAZ

Advogado(s)
:
MANOEL TAFNES OLIVEIRA PAMPONET CAMPOS GONCALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESIDÊNCIA INVADIDA POR ESGOTO SANITÁRIO. LIMINAR VISTORIA TÉCNICA E ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA CORREÇÃO DO PROBLEMA. OBRIGAÇÃO IMPOSTA DE FORMA SOLIDÁRIA AO MUNICÍPIO E À EMBASA. DISCUSSÃO SOBRE A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES QUE NÃO PODE OBSTAR A CONSECUÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL SOB RISCO. MATÉRIA QUE ENGLOBA ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL. ORIGEM DO PROBLEMA QUE DEVE SER DIRIMIDA NA ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSUSCEPTÍVEL DE REALIZAÇÃO NA ESFERA RECURSAL. JURIDICIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I – A Autora se queixou de retorno do esgoto sanitário para tubulações internas de sua residência no período das chuvas e atribuiu o fato à inexistência de rede de drenagem pluvial por parte do Município e ao subdimensionamento e má conservação da rede de esgoto operada pela Embasa.

II - O Município agravante não nega os fatos e nem refuta a necessidade das medidas determinadas. Alega que a operação determinada é de responsabilidade da Embasa e, portanto, só poderia ter sido direcionado à própria concessionária do serviço público.

III - A decisão direciona a ambos os demandados a obrigação que visa garantir direito fundamental assegurado à Autora. A discussão acerca da responsabilidade individual de cada acionado deve inicialmente ser submetida ao juízo de origem, pena de supressão de instância.

IV - Ademais a celeuma estabelecida na origem trata de esgotamento sanitário, mas também de drenagem pluvial, escoamentos diferentes entre si. A elucidação da causa e consequente direcionamento da obrigação de fazer e de eventual reparação demanda dilação probatória própria da instrução processual.

V – Até que o julgador de piso possa colher os subsídios necessários à formação de juízo de valor exauriente, a medida antecipatória se mostra apta para preservar o direito fundamental ameaçado, evidenciando a presença do
periculum in mora
inverso.

Agravo de Instrumento desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº

8044774-90.2025.8.05.0000.

Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar provimento
ao
Agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça